Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-90.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001506-90.2020.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO CEZARIO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001506-90.2020.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
EDUARDO CEZÁRIO DE SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias-multa. A defesa alegou bis in idem na dosimetria, ao argumento de que as mesmas condenações foram utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na utilização de condenações distintas para fins de valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, configurando bis in idem; (ii) examinar a adequação da fundamentação do juízo de origem na fixação da pena-base, em especial quanto à valoração dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É lícita a utilização de condenações criminais distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e reconhecer a reincidência na segunda fase, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A valoração negativa dos motivos do crime, fundada na intenção de revenda dos bens subtraídos para aquisição de drogas, não extrapola os elementos típicos do furto e, por isso, não justifica aumento da pena-base por ausência de especial reprovabilidade.

5.

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa foi mantido por força do princípio do non reformatio in pejus, embora o réu já contasse com mais de 21 anos na data dos fatos.

6.

O redimensionamento da pena foi promovido de ofício, com exclusão da valoração negativa dos motivos do crime e aplicação da fração de 1/6 pela circunstância judicial dos antecedentes, resultando na fixação da pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 64, 65, I, 68 e 155, caput; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 526.085/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.06.2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0800039-22.2021.8.14.9100, rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 28.08.2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0000206-46.2016.8.14.0015, rel. Des. Leonam Gondim, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

EDUARDO CEZÁRIO DE SOUSA
,

por intermédio da Defensoria Pública, visando reforma de sentença que o condenou pela prática do crime de furto, previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro,
à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
(ID 21179731).

A defesa sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em
bis in idem
ao considerar os antecedentes do acusado tanto na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP) quanto na segunda fase (agravantes), o que viola o princípio da proibição de dupla valoração negativa. Medida em que requer a desconsideração dos antecedentes na primeira fase, reconhecendo todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao réu, o que impõe a fixação da pena-base no mínimo legal, de 1 ano. Invoca ainda a Súmula 269 do STJ para pleitear a fixação do regime inicial aberto, por não ser suficiente a reincidência isolada para justificar regime mais gravoso
(ID 21179742).

Em contrarrazões, o Ministério Público entendeu pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21179746.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
22926293
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade deste de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DOSIMETRIA

Não é objetivo do recurso questionar a materialidade e a autoria do delito, as quais restaram devidamente delimitadas na r. sentença.
Então, sem delongas, passo a análise do pleito defensivo.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, dentre outros pontos, a ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que o juízo sentenciante teria valorado negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e, posteriormente, reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

Não lhe assiste razão.

Transcrevo a sentença (ID 21179731), na parte de interesse:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
EDUARDO CEZÁRIO DE SOUSA como incurso no art. 155, caput do CP.

Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

a)
culpabilidade
: não exacerbadora do tipo penal
(f
);

b)
antecedentes
: possui sentenças condenatórias com trânsito em julgado (0000580-80.2018.8.14.0051, em 27/04/2018) e (0000121-83.2015.8.14.0051, em 08/02/2019) que, embora não configure reincidência, poderá ser utilizada como maus antecedentes nessa fase (
desfavorável)
;

c)
sua conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las
(f
);

d)
personalidade
: com condições de recuperação
(f
);

e) dos
motivos
se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, eis que o crime foi cometido visando à venda dos bens e compra de drogas
(desfavorável);

f) as
circunstâncias
não pesam em desfavor do acusado
(f)
;

g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal ressaltando a recuperação do bem
(f);

h) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu
.

Há 01 (uma) circunstância judicial negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 25 (vinte) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Verifico que em favor do réu está a atenuante da confissão e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, e em seu desfavor a existência da agravante da reincidência (Processos nº: 0016089-22.2016.8.14.0051, em 13/03/2017; nº 0004013-63.2016.8.14.0051, em 06/09/2016),), assim, aplico a compensação entre agravante de reincidência com a atenuante da confissão e da menoridade,
tornando definitivo o quantum estabelecido na pena-base.
(...)”

Conforme se extrai da sentença guerreada, o apelante registra diversas condenações transitadas em julgado, portanto, plenamente possível a utilização de cada uma delas em fases distintas da dosimetria da pena.

De modo que, para os maus antecedentes, foram consideradas as ações penais nº 0000580-80.2018.8.14.0051 e 0000121-83.2015.8.14.0051, com trânsito em julgado com trânsito em julgado em 27/04/2018 e 08/02/2019, respectivamente.

Já para o reconhecimento da reincidência, foram utilizados os processos nº 0016089-22.2016.8.14.0051 e 0004013-63.2016.8.14.0051, com trânsito em julgado em 13/03/2017 e 06/09/2016, respectivamente.

Verifica-se, portanto, que o juízo de origem observou corretamente a jurisprudência dominante, segundo a qual é lícito o uso de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência, sem que isso configure
bis in idem
. Nesse sentido:

RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É pacifico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço" (AgRg no HC n. 526.085/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 16/12/2019), situação que se amolda ao caso dos autos.

2. Nos termos do art. 64 do Código Penal, a contagem do período depurador de 5 anos tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento e, como marco final, a data do novo delito. No caso, o paciente é reincidente, uma vez que, na data dos fatos ora em análise, não havia transcorrido o período depurador de cinco anos do término do cumprimento da pena imposta em processo anterior.

Precedentes.

3. Mantida as penas aplicada ao paciente em patamar superior a quatro anos de reclusão, acrescido do fato de existirem circunstancias judiciais desfavoráveis, que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como em razão da reincidência, correta a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 981.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, c/c artigo 70, ambos do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa. A defesa requer a exclusão da reincidência como circunstância judicial negativa, alegando
bis in idem
. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A possibilidade de negativar o vetor dos antecedentes criminais e de agravar a pena em razão da multirreincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a utilização de distintas condenações transitadas em julgado para valorar negativamente o vetor dos antecedentes criminais, na primeira fase, e para agravar a pena, na segunda, sem configurar
bis in idem
, conforme precedentes desta e. Corte de Justiça e do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000206-46.2016.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024 )

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, §4º, I, do CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL NA 1ª E 2ª FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – RÉU MULTIREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO
COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Inviável cogitar-se em bis in idem quanto aos antecedentes utilizados na reprimenda, por se tratar de réu com diversos antecedentes. Nesses moldes, h
avendo duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato em julgamento, seria cabível a utilização de uma delas como maus antecedentes e a outra para caracterizar a reincidência, sem que tal prática configure bis in idem. Precedentes;

II –
Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e nega-lhe provimento, mantendo a condenação do apelante às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CPB;

III -
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800039-22.2021.8.14.9100 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023 )

Por outro lado, de oficio, procedo com a readequação da dosimetria penal, dentro dos limites da devolutividade recursal, apenas para
ajustar a fração de aumento pelos maus antecedentes e neutralizar a valoração dos motivos do crime
, conforme se justifica a seguir.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)" (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

"(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)" (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

"Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal." (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

Na primeira fase, foram negativadas duas circunstâncias judiciais: antecedentes e motivos do crime.

Quanto aos
maus antecedentes
, entendo correta sua consideração, conforme já mencionado. Contudo, entendo suficiente um aumento de
1/6
sobre a pena mínima.

Já quanto aos
motivos do crime
, embora o juízo sentenciante tenha considerado que o delito foi cometido com a finalidade de revender os bens furtados para a aquisição de entorpecentes, tal circunstância, por si só, não excede os elementos normais do tipo penal do furto, que por natureza visa à obtenção de lucro fácil. Trata-se, portanto, de motivação pessoal e comum à prática delitiva patrimonial, a qual não evidencia especial reprovabilidade a justificar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt, a circunstância do motivo do crime deve ser compreendida como:

"as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal" — sendo "o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)"
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática
, 9. ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 126).

Nesse sentido, apenas devem ser negativamente valorados motivos que extrapolem os elementos típicos já punidos pelo ordenamento, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo juízo de primeiro grau não se mostra adequada, pois lastreada na busca por lucro fácil — circunstância já presumida no próprio tipo penal do furto. Assim, a fim de evitar a dupla punição pelo mesmo fundamento, deixo de valorar negativamente os motivos do crime, atribuindo-lhes natureza neutra nesta fase da dosimetria

Dessa forma, com uma única circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
, proporcionalmente ajustada à fração aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado aplicou corretamente a agravante da reincidência, com base em duas condenações distintas daquelas que fundamentaram os maus antecedentes, evitando, assim, bis in idem. Reconheceu também as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Entretanto,
ainda que o juízo tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, verifico que a recorrente não fazia jus a tal benesse
. Isso porque os fatos delituosos ocorreram em 01/08/2017, conforme descrito na denúncia, e o apelante nasceu em 21/02/1996, razão pela qual contava, à época dos fatos, com 21 anos e 5 meses de idade, já ultrapassando, portanto, o limite de 21 anos previsto no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, mantenho o reconhecimento da referida atenuante, exclusivamente em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, uma vez que a apelação foi interposta apenas pela defesa
.

Assim, mantenho a compensação entre as agravantes e as atenuantes, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica, permanecendo a pena intermediária
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno
definitiva a pena em 01 ano (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e mais o pagamento de
12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto, uma vez que a reincidência impede a adoção do regime aberto, por força do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como pela presença de circunstância judicial negativa.

A
nte ao exposto,
conheço do recurso e nego provimento, todavia,
redimensiono, de oficio, a dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença, nos
termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025